Tribunal: TJBA
Processo: 8053677-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053677-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: HERLANE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL. HIPERTROFIA MAMÁRIA (CID N62). PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA E TERAPÊUTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. RELATÓRIOS MÉDICOS IDÔNEOS. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO E RISCO DE SEQUELAS. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEI Nº 14.454/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PREFERÊNCIA PELA REDE CREDENCIADA, DESDE QUE HAJA PROFISSIONAL HABILITADO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimentos cirúrgicos de mamoplastia redutora bilateral indicados à beneficiária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar: a) a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência; b) a obrigatoriedade de cobertura do procedimento indicado, à luz da legislação e do rol da ANS; c) a possibilidade de realização do tratamento fora da rede credenciada; e d) a adequação da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Comprovada, por meio de relatórios médicos subscritos por especialistas, a existência de hipertrofia mamária grau IV, com dores crônicas, limitações funcionais e risco de agravamento do quadro clínico, evidenciando o caráter terapêutico e reparador da cirurgia indicada.
4 – A negativa de cobertura fundada na ausência do procedimento no rol da ANS revela-se abusiva, diante do caráter exemplificativo do rol, nos termos da Lei nº 14.454/2022, quando demonstrada a necessidade médica e a eficácia do tratamento.
5 – O perigo de dano encontra-se configurado na possibilidade de agravamento progressivo do quadro clínico e de instalação de sequelas permanentes, caso haja demora na realização do procedimento.
6 – A efetivação da tutela deve ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada da operadora, desde que haja profissional devidamente habilitado, admitindo-se o custeio fora da rede apenas em caso de comprovada inexistência ou inadequação técnica.
7 – A multa diária fixada mostra-se adequada à efetividade da decisão, devendo, contudo, ser limitada por teto máximo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
8 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para consignar a preferência pela realização do procedimento na rede credenciada, quando disponível profissional habilitado, e para fixar limite máximo à multa cominatória, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053677-17.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, Agravado,
HERLANE DE JESUS SOUZA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.